Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por K. D. C. S. (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0705124-28.2022.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 122908969 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por KALEU DE CASTRO SANTOS, representado por sua genitora Camila de Castro Correa, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer consulta médica na especialidade NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, ID 122528104. Autos relatados na Decisão ID 122572497, que fixou a competência; recebeu a inicial; concedeu a gratuidade da justiça e determinou a intimação prévia do Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela. I - DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pedido, ID 122756793. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, no presente caso concreto, a guia de encaminhamento para consulta na especialidade neurologia pediátrica é datada de 08/10/2021, com classificação de risco "amarelo - urgência". Tal dilação temporal, embora não esteja de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, que estabelece como excessivo o tempo de espera superior a 100 (cem) dias, não expõe a vida da parte autora a risco iminente. Também não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para consulta semelhante. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1. Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça. 2. Prossiga-se com as determinações da Decisão, ID 122572497. (...) Em suas razões recursais (ID 35596836), o agravante diz que ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de obrigar o agravado a fornecer a consulta em neurologia pediátrica, nos termos da prescrição médica. Alega que “a médica assistente, Dra. Michele da Silva Sampaio Martins (CRM-DF 16.024) explicou em seu relatório (ID. 122528112) que a criança necessita de avaliação por meio de atendimento em especialidade de Neurologia pediátrica e atendimento multidisciplinar para confirmar o diagnóstico de suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e posteriormente submeter o paciente às terapias adequadas ao tratamento do transtorno (CID F84.0).” (ID 35596836 – Pág. 5) Argumenta que a consulta médica requerida está prevista na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), sendo um tratamento previsto nas políticas públicas de saúde. Sustenta que a espera pela consulta por prazo superior a 100 (cem) dias é excessiva, segundo o Enunciado n° 93 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera que possui diagnóstico inicial de autismo infantil, de forma que a consulta em neurologia pediátrica se classifica como urgente. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que o ente distrital forneça a consulta em neurologia pediátrica, nos termos da prescrição médica e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. É certo que a saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF). O artigo 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Embora o Poder Público não adote as medidas necessárias para garantir o direito à saúde assegurado constitucionalmente, de modo a garantir uma vida digna, não nos cabe mitigar os direitos à vida e à saúde em razão da ausência de recursos que não foram destinados para casos específicos. Quanto ao prazo de espera dos pacientes para as consultas do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Justiça editou o Enunciado No 93, com a seguinte recomendação, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso, verifico que o relatório médico acostado aos autos informa expressamente sobre a urgência na realização da consulta médica em neurologia pediátrica, em razão da evolução do quadro de autismo da criança (ID 122528112 dos autos de origem). Ainda, vejo que o agravante está inserido no SISREG III, desde 08/10/2021, aguardando a realização da consulta, ou seja, por prazo muito superior ao recomendado no citado Enunciado No 93 do CNJ (ID 122528112 dos autos de origem). Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. REDE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL EXTRAPOLADO. Consoante disposição contida no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Conselho Nacional de Justiça, em decorrência de sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Demonstrado nos autos que a espera da autora pela consulta extrapola o prazo considerado como razoável para demandas congêneres, e que seu quadro geral de saúde tem apresentado piora, a garantia de seu direito consagrado constitucionalmente à saúde é medida que se impõe. (Acórdão 1242797, 07046256920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. HEMATOLOGISTA. RELATÓRIO ATESTADO POR ESPECIALISTA DA REDE HOSPITALAR PÚBLICA. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTS. 196 E 198 DA CRFB/88 C/C ART. 204, INCISOS I, II E §2° E 207 DA LODF, VEDAÇÃO À PROTEÇÃO INSUFICIENTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A obrigação do Distrito Federal em providenciar consultas médicas para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios é consequência lógica do disposto nos arts. 6o, 196 e 198, I e II, da CF/88, na Lei n. 8.080/90 (que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências) e nos arts. 204, I e II, §2o e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Diante da longa espera da autora sem que lhe seja apresentada alguma previsão de efetiva realização da recomendada consulta médica, denota-se desatendido o Princípio Constitucional da Eficiência - art. 37 "caput" da CF/88 e artigos 196, 198, II da CF/88 c/c artigos 204, I e II §2o e 207, XXIV, da LODF. 3. A proteção conferida insuficiente por parte do Poder Público em garantir o tratamento em tempo adequado leva à participação ativa do Poder Judiciário em assegurar o mínimo existencial ao indivíduo, uma vez que o direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida. 4. Eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo réu, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível", mostra-se, no presente caso, absolutamente sem sentido, pois desacompanhada de elementos mínimos aptos a demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovida de razoabilidade. 5. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1189950, 07040377620188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 6/8/2019) (agravo) Ademais, tenho que há um evidente perigo de dano, pois a não concessão da tutela pretendida comprometeria ainda mais o estado de saúde do agravante, em razão da urgência apontada na prescrição médica. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça, nos termos da prescrição médica, a consulta em neurologia pediátrica, no prazo 10 (dez) dias, sob pena de imposição de multa ou adoção de outras medidas coercitivas para o caso de descumprimento. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.